Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-20.2024.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014815-20.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELLE PEREIRA DE SOUZA SOARES BARATA - CPF: 061.640.061-63 (APELADO), HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA - CPF: 465.140.118-02 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES PEREIRA - CPF: 000.181.261-03 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANTONY MURIEL DA SILVA - CPF: 706.129.421-39 (APELADO), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR VIEIRA MOREIRA - CPF: 934.133.352-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. C. - CPF: 062.112.641-19 (VÍTIMA), DAVID UEBEL MULLER - CPF: 071.269.921-06 (VÍTIMA), WILLIAN MEIRA LEMES - CPF: 061.527.271-11 (VÍTIMA), JHENE PATRICIA ANTUENES DE SOUZA (ASSISTENTE), NEUSA ANTUNES DE SOUSA (ASSISTENTE), DICKSON SOARES CASARIN - CPF: 030.483.621-42 (ASSISTENTE), ANTONY MURIEL DA SILVA - CPF: 706.129.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE PEREIRA DE SOUZA SOARES BARATA - CPF: 061.640.061-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado e extorsão qualificada. Invasão de domicílio em período noturno. Restrição da liberdade das vítimas. Violência e grave ameaça com arma branca. Transferência bancária via
pix
sob coação. Alegações defensivas de furto de uso, exercício arbitrário das próprias razões e consunção. Autonomia típica entre subtração e constrangimento. Dosimetria.
Bis in idem
na valoração de motivos e circunstâncias na extorsão. Confissão qualificada. Atenuante reconhecida. Frações das majorantes reduzidas ao mínimo. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida na ação penal n. 1014815-20.2024.8.11.0015, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, V e VII, e art. 158, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa.

2. Pedidos recursais. As defesas postulam absolvição por atipicidade, com tese de “furto de uso”, ou desclassificação para art. 345 do Código Penal, além de reconhecimento de atipicidade da extorsão ou consunção pelo roubo. Subsidiariamente, pugnam pela redução das reprimendas basilares, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, redução da fração da reincidência e afastamento ou redução das frações das majorantes.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contexto probatório dos autos admite a tese de atipicidade por “furto de uso”; (ii) definir se a alegação de “cobrança” de valores relativos a apostas digitais autoriza desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; (iii) estabelecer se a transferência bancária imposta à vítima se confunde com a subtração patrimonial para fins de consunção entre extorsão e roubo; e (iv) verificar a correção da dosimetria, quanto às vetoriais do art. 59 do Código Penal, ao reconhecimento da confissão, à fração correlata à agravante da reincidência e à fundamentação das frações nas terceiras fases dosimétricas.

III. Razões de decidir

4.

A tese de “furto de uso” não se aplica quando a conduta envolve violência, grave ameaça e restrição da liberdade, bem como quando a recuperação de bens decorre de ação policial, e não de restituição voluntária e imediata.

5. O exercício arbitrário das próprias razões pressupõe pretensão juridicamente amparada e atuação que não se confunde com crimes patrimoniais violentos, sendo inviável o enquadramento no art. 345 do Código Penal, diante de invasão domiciliar, de madrugada, amarração das vítimas, agressões, ameaças, exigência de transferência bancária e retirada de bens e veículos.

6. O roubo e a extorsão possuem núcleos executórios distintos e tutelam situações jurídicas diversas, mantendo-se a dupla tipificação quando, além da subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, há constrangimento autônomo para ato de disposição patrimonial praticado pela própria vítima, como a realização de
pix
.

7. Na extorsão, mantém-se a culpabilidade, como vetor de agravamento da pena-base, quando o modo de execução revela planejamento e maior reprovabilidade, mas afastam-se os motivos quando fundados em narrativa não comprovada nos autos e afastam-se as circunstâncias quando há duplicidade valorativa ou utilização de elemento já abrangido pela forma qualificada do art. 158, § 3º, do Código Penal.

8. No roubo, admite-se a utilização de parte das majorantes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica quando há pluralidade de causas de aumento, preservando-se causa remanescente para a terceira fase, sem prejuízo do controle de fundamentação quanto à fração de aumento.

9. A confissão qualificada, com admissão do núcleo fático, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545/STJ, com redução em patamar moderado, conforme a utilidade da admissão.

10. A agravante da reincidência mantém-se quando baseada em condenações diversas daquelas empregadas como maus antecedentes, e a fração de 1/6 mostra-se adequada e aceita pela jurisprudência das Cortes Superiores.

11. A fixação de fração acima do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, em razão de causas de aumento, exige fundamentação concreta (Súmula 443/STJ), impondo-se a redução ao patamar mínimo quando a motivação se limita a elementos inerentes às próprias causas de aumento ou a dados já considerados em outras etapas.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recursos parcialmente providos. As penas foram redimensionadas, com redução das reprimendas basilares de ambos os delitos, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e readequação das frações das causas de aumento ao mínimo legal.

Tese de julgamento: “1. A figura do ‘furto de uso’ não se configura quando a subtração ocorre com violência ou grave ameaça, com restrição da liberdade, e a restituição decorre de intervenção policial. 2. A desclassificação para a conduta prevista no art. 345 do Código Penal é inviável quando inexistente pretensão juridicamente amparada e quando o modo de execução envolve invasão domiciliar no período da madrugada, amarração das vítimas, agressões, grave ameaça e obtenção de vantagem econômica. 3. Não incide consunção entre roubo e extorsão quando há subtração patrimonial e constrangimento autônomo para transferência bancária realizada pela vítima sob coação. 4. A confissão qualificada pode ensejar a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a fração de aumento na terceira fase deve ser reduzida ao mínimo legal quando ausente fundamentação concreta para patamar superior.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 63, 65, III, “d”, 69, 70, 157, § 2º, II, V e VII, 158, §§ 1º e 3º, 345; CPP, arts. 156 e 386, III; STJ, Súmulas 443 e 545.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMS, ApCrim n. 00001034420228120028, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025; TJMT, ApCrim n. 1000295-75.2025.8.11.0094, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 9.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1000471-54.2023.8.11.0052, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 25.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1027855-42.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 4.6.2024; TJMT, RVC n. 1032257-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 4.12.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.5.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.2.2025; STJ, AREsp n. 3.022.190/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025; TCCR/TJMT, Enunciado n. 32.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1014815-20.2024.8.11.0015, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Leandro Gomes Pereira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 30 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, e
Henrique Antunes de Sousa
condenado à pena total de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, ambos pela
prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, e artigo 158, §§ 1º e 3º, do mesmo
Codex.

Irresignados e, por intermédio de seus defensores constituídos, interpuseram seus apelos.

Nas razões recursais vistas no anexo – Id. 291467049 – a defesa de
Leandro Gomes Pereira
almeja, como tese principal, a absolvição integral dos delitos que lhe foram imputados. Defende a atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), afirmando que os fatos não configurariam roubo ou extorsão, mas, quando muito, hipótese de “furto de uso”, afastando o elemento subjetivo de assenhoramento definitivo dos bens.

Por outra vertente, pugna pela desclassificação das condutas para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), argumentando que a ação teria sido motivada por pretensa cobrança ou ressarcimento de valores gastos com jogos, o que, sob sua ótica, afastaria o caráter de subtração patrimonial violenta típica.

No campo da dosimetria, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que não há motivação idônea quanto à circunstância judicial valorada negativamente. Pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, buscando reduzir a pena na segunda fase do cálculo penal. Ainda nessa etapa, requer a redução da fração aplicada em razão da reincidência, sustentando desproporcionalidade na exasperação levada a efeito na sentença.

Também impugna as causas de aumento reconhecidas na condenação, pleiteando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, bem como o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, ou, de modo subsidiário, a redução da fração utilizada nessa terceira fase dosimétrica.

Por sua vez, a defesa de
Henrique Antunes Sousa
nas inclusas razões recursais (Id. 299470855), sustenta, como tese central e, em linhas gerais, que os fatos decorreriam de suposta cobrança de valores, afastando-se o
animus
de subtração patrimonial violenta, típico do roubo, razão pela qual pugna pela desclassificação das condutas imputadas para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Sustenta, ademais, a atipicidade do crime de extorsão, defendendo que não restariam configurados os elementos específicos do tipo penal, e, ainda no campo da tipicidade, a defesa invoca a aplicação do princípio da consunção, postulando a absorção do crime de extorsão pelo delito de roubo, sob o argumento de que os fatos configurariam um único contexto fático, sendo indevida a dupla imputação.

Concernente à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base no mínimo legal, impugnando as valorações negativas promovidas na primeira fase do cálculo penal. Prossegue pedindo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Por fim, insurge-se contra a fração de aumento aplicada às majorantes, pugnando pela sua redução, especialmente no tocante ao emprego de arma branca, sob alegação de excesso na exasperação.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Ids. 291467053 e 313669894), rebatendo os argumentos das defesas e pede que seja negado provimento aos apelos interpostos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento
dos apelos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelações Criminais – Roubo majorado e Extorsão majorada [art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e art. 158, §1º e §3º, todos do Código Penal - Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta [Leandro Gomes Pereira] – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas exuberantemente comprovadas – Não comprovação de que o apelante pretendia devolver o bem subtraído – Res furtiva que somente foi restituída após o registro da ocorrência e eficiente ação policial – furto de uso não caracterizado – 2. Requestada aplicação do princípio da consunção aos crimes de roubo majorado e extorsão majorada [Henrique Antunes de Sousa] – Inviabilidade – condutas independentes – Independência das condenações - 3. Almejada desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões – Inviabilidade – Réus que tiveram a intenção de subtrair objetos das vítimas, além de exigir valor superior ao supostamente perdido em apostas - 4. Pretendida redução da censura basilar no mínimo legal de ambos os crimes [Henrique Antunes de Sousa] – Inviabilidade - Circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis ao recorrente - Exasperação fundamentada - 5. Requestado reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Confissão qualificada que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada - 6. Pretendido a redução do quantum referente a qualificadora da reincidência [Leandro Gomes Pereira] – Impossibilidade – Réu que possui duas condenações – Fração de 1/6 [um sexto] utilizado de forma proporcional - 7. Almejado afastamento da causa de aumento prevista no §2º-A, inciso I, do Código Penal [Leandro Gomes Pereira] – ausência de interesse recursal – Causa de aumento que não foi reconhecida pelo Magistrado na sentença condenatória - 8. Alegada exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas [Leandro Gomes Pereira] – Inviabilidade – Declarações das vítimas que comprovam que o delito foi praticado por 02 [duas] pessoas - 9. Reclamada exclusão da causa de aumento do inciso VII do § 2º do art. 157, do Código Penal [Henrique Antunes de Sousa] - Impossibilidade - Emprego de arma branca [faca] - Uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos”.
(Id. 324127898).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Leandro Gomes Pereira
,
Henrique Antunes de Sousa
e Antony Muriel da Silva foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, e artigo 158, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“FATO I – Artigo 158 §1º e §3ª [primeira parte] do Código Penal

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 6 de junho de 2024, por volta das 15h00min, na residência localizada na Avenida das Acácias, nº. 2430, Centro, em Sinop/MT, LEANDRO GOMES PEREIRA, HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA, ANTONY MURIEL DA SILVA, agindo em concurso de pessoas, com os mesmos propósitos e desígnios, divisão de tarefas, mediante violência, grave ameaça, emprego de arma e restrição de liberdade, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, constrangeram Willian Meira Lemes a transferir R$ 10.000,00 [dez mil reais], via pix, para a conta bancária de titularidade de ANTONY MURIEL DA SILVA.

FATO II – Artigo 157 § 2º, incisos II, V e VII e § 2º-A, inciso I do Código Penal

Consta, ainda, do presente caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e lugar do FATO I, LEANDRO GOMES PEREIRA, HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA, ANTONY MURIEL DA SILVA, mais uma vez agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios, subtraíram, para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, bem como restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em 1 [um] relógio, 1 [um] veículo, marca Bmw, modelo M235i, cor azul, ano 2014, placa PUN0F04/MT, avaliado em R$ 150.000,00 [cento e cinquenta mil reais], 1 [um] veículo, marca Volkswagen, modelo Golf Comfortline, cor branca, ano 2014, Placa QBG4C37/MT, avaliado em R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], pertencentes à vítima Willian Meira Lemes, 1 [um] relógio, marca Rolex, sem avaliação nos autos, pertencente à vítima David Uebel Muller, além de várias roupas, relógios e utensílios domésticos, não avaliados nos autos, pertencentes aos ofendidos.

DINÂMICA FÁTICA

Conforme apurado, os denunciados LEANDRO GOMES PEREIRA e HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA arquitetaram a prática de crimes de ordem patrimonial [roubo e extorsão] a serem realizados na residência das vítimas, de modo que o denunciado ANTONY MURIEL DA SILVA forneceu dados de sua conta bancária para fins de recebimento de valores provenientes da empreitada criminosa.

Assim, em verdadeira divisão de tarefas e dando início à execução dos crimes, LEANDRO GOMES PEREIRA e HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA, no dia 6 de junho de 2024, munidos com arma de fogo e uma faca, dirigiram-se até a residência das vítimas e as surpreenderam anunciando o assalto. Em seguida, amarraram as ofendidas Willian Meira Lemes e David Uebel Muller, bem como as testemunhas Amanda Martins Carvalho e Emily [sem sobrenome nos autos], valendo-se de abraçadeiras plásticas e as mantiveram em seus poderes por tempo juridicamente relevante, restringindo suas liberdades.

Conforme consta, os acusados ainda desferiram socos e tapas contra as vítimas Willian Meira Lemes e David Uebel Muller.

Ato contínuo, mediante grave ameaça, LEANDRO GOMES PEREIRA e HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA constrangeram Willian Meira Lemes a transferir R$ 10.000,00 [dez mil reais], via pix, para a conta bancária de titularidade do acusado ANTONY MURIEL DA SILVA.

Ainda e como se não bastasse, LEANDRO GOMES PEREIRA e HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA, os executores diretos dos crimes, agindo em concurso com o denunciado ANTONY MURIEL DA SILVA, subtraíram, para eles, os bens descritos no FATO II [tudo avaliado em R$ 200.100,00 – duzentos mil e cem reais], utilizando contra as vítimas grave ameaça, afirmando que as matariam.

Ressai dos autos que os executores deixaram as vítimas amarradas e fugiram, sendo localizados pela Polícia Militar posteriormente, de modo que, na delegacia, os ofendidos e a testemunha procederam ao reconhecimento de LEANDRO GOMES PEREIRA e HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA como os executores diretos do crime [termos de reconhecimento ID. 159141525 - Pág. 28, 159141525 - Pág. 34 e 159141525 - Pág. 39].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEANDRO GOMES PEREIRA, HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA, ANTONY MURIEL DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 158, § 1º [concurso de pessoas e arma] e § 3º [restrição de liberdade] do Código Penal e do artigo 157 § 2º, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade], VI [arma branca] e §2º-A, inciso I [arma de fogo], este com concurso formal [artigo 70, por duas vezes], e, ambos em concurso material, razão pela qual se oferece a presente denúncia (...).”
(Id. 291466925).

Ultimada a instrução processual, a douta Magistrada singular julgou procedente a acusação, para, de um lado, absolver Antony Muriel da Silva, e, de outro condenou
Leandro Gomes Pereira
ao cumprimento da reprimenda global de 30 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, e
Henrique Antunes de Sousa
à pena total de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, ambos pela
prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, e artigo 158, §§ 1º e 3º, do mesmo
Codex.

Irresignados, manifestaram o interesse recursal.

Em síntese, o recurso de
Leandro Gomes Pereira
estrutura-se em três eixos argumentativos principais: (i) tese de absolvição por atipicidade em relação ao crime de roubo (furto de uso); (ii) pedido subsidiário de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; e (iii) pleitos sucessivos de redimensionamento da pena, mediante reconhecimento de atenuante, redução da reincidência e exclusão de majorantes.

Por sua vez, no apelo de
Henrique Antunes de Sousa
, busca-se a reforma da sentença, por três vertentes: (i) desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões; (ii) reconhecimento de absorção ou atipicidade da extorsão; e (iii) redimensionamento da pena, mediante fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuante e redução das frações de aumento aplicadas às majorantes.

I – Absolvição – atipicidade – furto de uso – desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões.

Apesar de não discutidas, propriamente, a materialidade e as autorias delitivas, entendo pertinente, para melhor elucidar o contexto fático-probatório e de como se desenvolveram as investigações, reproduzir as elucidações contidas no relatório da autoridade policial:

“Consta na ocorrência n°2024.168444 e n° 2024.167461 que no dia 06 de junho de 2024, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender um roubo em andamento na residência localizada na Avenida das Acácias, no centro de Sinop. Durante o roubo os criminosos, após ameaçar e extorquir a vítima Willian, empreenderam fuga com um veículo BMW M235i, placa PUN0F04, de cor azul e um veículo VW GOLF, placa QBG4C37, de cor branco, ambos de posse da vítima Wilian Meira Lemes. Imediatamente, todas as GUPMs de serviço iniciaram o cerco policial.

Durante a fuga, os suspeitos foram avistados por uma GUPM, que os seguiu até a Estrada Silvana, local em que os suspeitos deixaram os veículos e empreenderam fuga a pé, tomando rumo ignorado em um milharal (B.O 2024.167461 e B.O 2024.168444). Dentro dos veículos foram localizados objetos pertencentes a vítima WILIAN MEIRA LEMES, além disso, foi localizado 01 (um) pistola de Airsoft e 01 (um) faca de cabo vermelho. Por volta das 15:00h, a equipe recebeu informações via COPOM indicando que um dos suspeitos estaria na Rua Divani, em direção à BR163. Em ato contínuo, deslocaram-se até o referido local e obtiveram êxito em abordar o suspeito HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA. Com ele, foi localizado 01 (um) aparelho celular Motorola, de cor azul. Ao ser questionado sobre os fatos, Henrique relatou que seu comparsa no roubo era chamado LEANDRO GOMES PEREIRA, e que este teria chegado ontem da cidade de Guarantã do Norte/MT, por meio de um carro de aplicativo que já havia resgatado Leandro no matagal e estava esperando o mesmo veículo para buscá-lo.

Com base nas informações, a equipe policial conseguiu abordar um veículo de aplicativo, sendo um FIAT CRONOS, placa SES1H35, de cor prata, percorrendo a Estrada Silvana, possuindo as características do veículo que resgatou o suspeito Leandro. O motorista do carro de aplicativo BRUNO CESAR VIEIRA MOREIRA, ao ser abordado, informou que estava dando apoio aos suspeitos a pedido de GABRIELLE PEREIRA DE SOUZA SOARES BARATA, cunhada de Leandro. Segundo Bruno, Gabrielle disse a ele que seu cunhado e um comparsa tinham cometido um roubo e estavam escondidos na mata, e ofereceu pagar o valor de R$ 1.000,00 pelas corridas.

Seguidamente, Bruno levou a equipe até uma residência localizada na Rua X, no bairro Daury Riva, local em que GABRIELLE PEREIRA DE SOUZA SOARES BARATA reside, bem como era o local em que havia deixado o suspeito LEANDRO GOMES PEREIRA. Diante isso, foi realizado a abordagem dos suspeitos e localizado em posse de Leandro 01 (um) aparelho celular Motorola, 03 (três) peças de roupas, correntes, pulseiras e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais em dinheiro trocado), já me posse da suspeita Gabrielle foi localizado consigo 01 (um) aparelho celular Samsung, brincos, anéis e documentos pessoais.

O suspeito LEANDRO GOMES PEREIRA, ao ser questionado, relatou que não pretendia roubar a vítima, Willian, mas sim cobrá-lo, pois alegou ter sido enganado por Willian em um jogo online chamado “Jogo do Tigrinho”, o qual teria sido aplicado um golpe de mais de dez mil reais, em desfavor dele. Ele pretendia incendiar os objetos juntamente com os veículos para prejudicar Willian. Ademais, alegou ter pressionado Willian, para que ele realizasse uma transferência via PIX em nome de ANTONY MURIEL DA SILVA, morador de Guarantã do Norte/MT.

Em razão dos fatos, foi repassado as informações para a Polícia Militar de Guarantã do Norte, que obtiveram êxito em prender o suspeito ANTONY MURIEL DA SILVA, conforme consta o B.O Nº2024.168149.

(...)

Em declarações FERNANDO PORTO CAMPOS, Policial Militar responsável por conduzir o suspeito, ao prestar depoimento nesta delegacia, relatou que:

“(...) QUE na data de hoje durante a madrugada ocorreu um roubo a residência na avenida das acácias no centro de Sinop (BO PM n. 2024.167461), onde na fuga os suspeitos foram avistados por uma Gupm que fez o acompanhamento dos suspeitos até a Estrada Silvana, onde os suspeitos se homiziaram em um milharal, por volta das 15h00min recebemos uma informação via Copom informando que um dos suspeitos estaria na Rua Divani indo sentido br163, deslocamos até o local e conseguimos realizar a abordagem do suspeito Henrique Antunes De Souza, com o suspeito Henrique fora localizado apenas um celular motorola de cor azul, segundo o suspeito Henrique o outro comparsa que atuou no roubo se chamava Leandro e que havia chego ontem da cidade de guarantã do norte e que um carro de aplicativo já havia resgatado o Leandro no mato e que estaria esperando o mesmo veículo para buscá-lo, diante desta informação fora intensificado o patrulhamento no local e logrado êxito em abordar um veículo de aplicativo na estrada Silvana e identificado o mesmo como sendo o veículo do apoio que resgatou o suspeito Leandro e estava ali para dar apoio para o suspeito Henrique até a residência onde havia deixado o primeiro suspeito. Em entrevista com o motorista do carro de aplicado (Bruno Cesar Vieira Moreira) o mesmo nos informou que estaria dando apoio aos suspeitos a pedido da suspeita Gabrielle Pereira De Souza Soares que é cunhada do suspeito Leandro, segundo o suspeito Bruno a suspeita Gabrielle falou ao mesmo que seu cunhado (Leandro) e um comparsa (Henrique) teriam feito um roubo e estariam escondidos em uma região de mata e iria pagar a quantia de 1.000,00 (um mil reais em moeda corrente) pelas corridas. O suspeito Bruno nos levou até uma residência na rua X no bairro Daury Riva onde teria deixado o suspeito Leandro e que é a casa da suspeita Gabrielle, na residência logramos êxito em localizar o suspeito Leandro onde fora dado voz de prisão ao mesmo pelo crime de roubo e posteriormente a prisão da suspeita Gabrielle por ter dado o apoio logístico na fuga dos suspeitos após o crime. Em entrevista com o suspeito Leandro nos relatou que veio ontem da cidade de guarantã do norte e que a intenção não seria de roubar a vítima (Willian), mas sim cobrar o Willian, que segundo o suspeito Leandro fora enganado pelo Willian em um jogo online (jogo do tigrinho), onde segundo ele o Willian havia aplicado um golpe ne de mais de dez mil reais, segundo o suspeito Leandro entrou na residência da vítima por volta das 04hs00 min da manhã onde acordou a vítima falando você que é o Willian do tigrinho e amarrou a vítima e começou a pegar o que via de valores na residência e colocar dentro do veículo, onde segundo o suspeito Leandro iria pôr fogo nessas coisas junto com os veículos para dar um prejuízo para o Willian, e que após essa pressão no Willian a vítima fez um pix em nome do suspeito Antony Muriel Da Silva que é morador da cidade de Guarantã do Norte. Fora entrado em contato com a Polícia Militar da cidade de Guarantã Do Norte onde diante dessas informações conseguiram realizar a prisão do suspeito Antony pelo crime de receptação de acordo com o Bo Pm n. 2024.168149. Diante do fato exposto fora dado voz de prisão a todos os suspeitos e encaminhados sem lesões corporais a Del Pol municipal para a confecção do presente Bo Pm e registro para demais providencias. (...)”.

Nesse sentido, tem-se o depoimento do Policial Militar CLAUDIO BATISTA LEAL.

Em declaração WILIAN MEIRA LEMES, relatou que:

“(...) teve sua invadida por dois assaltantes, os quais possivelmente entraram por um terreno baldio ao lado e pularam o muro, posteriormente adentrando a residência por uma janela da sala que estava aberta; Que eram dois homens, que sendo um mais jovem e outro mais velho, os quais primeiramente renderam seu amigo DAVID, e posteriormente o declarante, AMANDA e mais uma mulher que não se recorda o nome; Que ambos estavam em posse de facas, e amarraram a todos pelos pés e mãos, com abraçadeiras de plástico (enforca gato); Que o declarante e DAVID foram agredidos com tapas e socos pelos assaltantes, bem como relata que eles ficaram passando a faca pelo pescoço de ambos; Que os suspeitos ficaram pedindo por dinheiro e ameaçavam dizendo que iriam matar todos da residência; Que o declarante não viu eles com arma de fogo, porém DAVID disse ter visto uma arma; (...) Que os suspeitos permaneceram no interior da residência por cerca de duas horas, com as vítimas amarradas, proferindo ameaças de morte e agressões; Que em um determinando momento, os suspeitos levaram o declarante para fora da casa dizendo que iriam matá-lo, e então o declarante disse que possuía R$ 10.000,00 na conta; Que o suspeito obrigaram o declarante a transferir os valores, sendo realizado um PIX na conta de ANTONY MURIAL DA SILVA da quantia de R$ 10.000,00; Que após o fato, os suspeitos saíram da residência roubando um automóvel BMW 235i de cor azul, um automóvel Golf Tsi de cor branca, várias roupas, joias (pulseiras e correntes de prata), cerca de 6 relógios, utensílios de casa, tomando rumo incerto; Que a Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os suspeitos, porém eles acabaram fugindo e abandonando os veículos, BMW e GOLF, sendo eles já restituídos ao declarante; Que teve conhecimento que alguns indivíduos foram presos durante a tarde (...) o declarante reconhece sem dúvidas que HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA e LEANDRO GOMES PEREIRA foram os assaltantes que praticaram o roubo e extorsão contra o declarante e demais vítimas. Que o declarante afirma que não conhecia os indivíduos e não teve qualquer tipo de negociação comercial com eles. (...)”.

Em declaração DAVID UEBEL MULLER, relatou que:

“(...) Que nesta manhã de 06/06/2024 por volta de 03:00h, ocorreu um assalto na residência, sendo que dois assaltantes adentraram pela janela e renderam o declarante dizendo Polícia, polícia; Que eram dois homens, que sendo um mais jovem e magro enquanto o outro era mais velho e encorpado; Que um deles estava com uma arma de fogo cromada e apontou para declarante e mandou pôr a mão na cabeça e se deitar; Que colocaram uma camiseta na boca do declarante e amarraram as mãos e pés do declarante com abraçadeiras de plásticos; Que disseram que estavam com mais policiais e viaturas na parte externa da casa, se passando por policiais; Que EMILY que estava dormindo com o declarante também foi amarrada da mesma forma; Que posteriormente os suspeitos renderam WILLIAM e AMANDA que estava no outro quarto, amarrando-os com abraçadeiras e depois pegando facas da residência e ameaçando matar todos; Que os suspeitos pediam dinheiro e perguntam a WILLIAM quanto ele tinha na conta; Que os suspeitos agrediram o declarante e WILLIAM com tapas e apertavam as abraçadeiras nas mãos e pernas; Que WILLIAM dizia que não tinha nada com ele e que o dinheiro estava com seu pai; Que fizeram WILLIAM ligar para o pai pedindo que transferisse dinheiro, porém o pai de WILLIAM disse que só entregaria o dinheiro pessoalmente; Que os suspeitos disseram que iriam matar WILLIAM e que iria levar ele para o rio teles pires; Que ao levar WILLIAM para fora supostamente para o matar, este disse que tinha 10 mil reais na conta e foi forçado a realizar um Pix do mesmo valor para uma conta indicada pelos assaltantes; Que os suspeitos permaneceram no interior da residência por cerca de duas horas, com as vítimas amarradas, proferindo ameaças de morte e agressões; Que após o fato, os suspeitos saíram da residência roubando um automóvel BMW 235i de cor azul, um automóvel Golf Tsi de cor branca, várias roupas, relógios, utensílios de casa de WILLIAN e um relógio rolex de cor cromada pertencente ao declarante, tomando rumo incerto; Que o declarante e WILLIAM conseguiram estourar as abraçadeiras e ligaram para a Polícia Militar, passando as características dos suspeitos; Que a Polícia disse que trocou tiros com os indivíduos, porém os assaltantes acabaram fugindo e abandonando os veículos, BMW e GOLF, sendo eles já restituídos a WILLIAM; Que teve conhecimento que alguns indivíduos foram presos durante a tarde (...) o declarante reconhece sem dúvidas que HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA e LEANDRO GOMES PEREIRA foram os assaltantes que praticaram o roubo e extorsão contra o declarante e demais vítimas. Que o declarante afirma que não conhecia os indivíduos e não teve qualquer tipo de negociação comercial com eles. (...).”

Em declarações AMANDA MARTINS CARVALHO, relatou que:

“(...) Que durante a madrugada a declarante ouviu um barulho vindo do quarto que estava DAVID e WILLIAM que também ouviu saiu do quarto para ver do que se tratava, momento que foi rendido por um assaltante que estava com uma arma de fogo; Que logo em seguida chegou mais um assaltante que já estava no interior da casa; Que eram dois homens, que sendo um mais jovem e magro enquanto o outro era mais velho e encorpado; Que eles disseram Polícia, Polícia e mandaram a colocar a mão na cabeça e deitarem no chão, amarrando as mãos e pés da declarante e dos demais com abraçadeiras de plásticos; Que disseram que estavam com mais policiais e viaturas na parte externa da casa, se passando por policiais; Que os suspeitos pegaram uma faca da residência e ameaçaram matar todos; Que os suspeitos pediam dinheiro e perguntam a WILLIAM quanto ele tinha na conta; Que os suspeitos agrediram WILLIAM e DAVID com tapas e socos; Que WILLIAM dizia que não tinha nada com ele e que o dinheiro estava com seu pai; Que fizeram WILLIAM ligar para o pai pedindo que transferisse dinheiro, porém o pai de WILLIAM não o fez; Que após não conseguirem nenhum valor para roubar, os suspeitos levaram WILLIAM para fora supostamente para o matar e este percebendo que iria ser morto, disse que tinha 10 mil reais na conta e foi forçado a realizar um Pix do mesmo valor para uma conta indicada pelos assaltantes; Que os suspeitos permaneceram no interior da residência por cerca de duas horas, com as vítimas amarradas, proferindo ameaças de morte e agressões; Que após o fato, por volta de 06:00h, os suspeitos saíram da residência roubando um automóvel BMW 235i de cor azul, um automóvel Golf Tsi de cor branca, várias roupas, relógios, perfumes, utensílios de casa de WILLIAN e um relógio de DAVID e tomando rumo incerto; (...) Que teve conhecimento que alguns indivíduos foram presos durante a tarde, (...) a declarante reconhece sem dúvidas que HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA e LEANDRO GOMES PEREIRA foram os assaltantes que praticaram o roubo e extorsão contra a declarante e demais vítimas. Que LEANDRO GOMES PEREIRA era o indivíduo portando a arma de fogo enquanto HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA utilizava a faca e ambos agrediram WILLIAM e DAVID; (...)”.

Cientificado de seus direitos constitucionais, o suspeito LEANDRO GOMES PEREIRA ao ser interrogado, consignou:

“(...) Que afirma ter antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas; Que não é integrante de facção criminosa; Que reside no município de Guarantã do norte e veio para Sinop apenas para praticar o ato delituoso; Declara que a vítima WILLIAN é influenciador na internet e faz propaganda para plataformas de apostas online, sendo uma delas o “jogo do tigrinho”; Que WILLIAN posta que ganha dinheiro nessas apostas e ostenta carros e motos de luxo em suas redes sociais; Que acreditando em WILLIAN, o interrogado realizou apostas nas plataformas indicadas por ele e acabou perdendo a quantia de aproximadamente R$ 18.000,00; Que HENRIQUE amigo do interrogado também relatou ter perdido dinheiro nas plataformas divulgadas por WILLIAN, e disse ao interrogado que sabia onde WILLIAM morava; Que ambos se sentindo lesados por WILLIAM planejaram incendiar os veículos e roupas de luxo de WILLIAN para prejudicá-lo financeiramente da mesma forma; (...) Que foram a pé até a casa de WILLIAM, no local indicado por HENRIQUE, e lá pularam o muro da residência; Que adentraram a casa pela porta da frente que estava destrancada e entraram em um dos quartos, onde estavam o amigo de WILLIAM e uma mulher dormindo; Que afirma que estavam desarmados e pegaram uma arma de brinquedo em cima da geladeira a qual utilizaram para render as vítimas; Que nega que utilizaram uma faca na ação; Que no outro quarto renderam WILLIAM e outra mulher; Que pegaram na residência abraçadeiras de plástico e amarraram as mãos e pés de todos e ordenaram a se deitarem no chão; Que o interrogado questionava o dinheiro que havia perdido no jogo e dizia que como vingança iria causar prejuízo a ele também; Que disse a WILLIAM que iria colocar fogo em todos os carros com os pertences dele no interior; Que o interrogado exigia seu dinheiro de volta, e WILLIAM disse que o único dinheiro que tinha eram R$ 10.000,00 que possuía em conta; Que HENRIQUE disse para WILLIAM transferir o dinheiro para a conta de outra pessoa e indicou a chave pix para WILLIAM, sendo realizado a transferência; Que nega ter ameaçado ou agredido as vítimas; Que nega que tenham se passado por policiais; Que após o ato deixou as vítimas amarradas no interior da casa e trancaram a porta; Que saíram do local nos automóveis BMW de cor azul e Golf branco e no interior dos veículos colocou diversos objetos de WILLIAM, sendo eles relógios, roupas, perfumes, peças de motos; Que a intenção era levar os veículos com pertences de WILLIAM até uma região fora da cidade e incendiá-los; Que o interrogado saiu dirigindo o automóvel GOLF enquanto HENRIQUE foi dirigindo a BMW; (...) Que policiais encontraram o interrogado e HENRIQUE e começaram a atirar, momento que o ambos entraram em um milharal com os automóveis e após abandonar os veículos, fugiram a pé pela plantação; (...) Que nega que iria ficar com os veículos e pertences da vítima, alegando que seu objetivo era incendiá-los. (...)”.

Cientificado de seus direitos constitucionais, o suspeito HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA ao ser interrogado, consignou:

“(...) Que possui antecedente criminal por receptação e não é usuário de drogas; Que não é integrante de facção criminosa; Que reside em zona rural no município de Novo Mundo-MT e está em Sinop há cerca de um mês na residência de sua sogra no bairro Jardim Nações; Que a vítima WILLIAN é influenciador na internet e faz propaganda para plataformas de jogos online, sendo uma delas o jogo do tigrinho; Que WILLIAN ostenta em suas redes sociais carros de luxo e roupas caras e mostra estar ganhando dinheiro com o jogo, demonstrando por várias vezes, ganhos de R$ 2.000,00 a R$ 6.000,00; Que o interrogado acreditando que também ganharia dinheiro, começou a apostar no jogo pelo link de WILLIAN, acumulando um total de aproximadamente R$ 4.000,00 em prejuízo, ao perder o dinheiro nas apostas; Que afirma que conhece o conduzido LEANDRO há 6 meses e há alguns dias havia conversado com ele, o qual disse que também havia perdido dinheiro em jogos do tigrinho; Que na data de ontem, 05/06/2024, LEANDRO veio da cidade de Guarantã para Sinop e ligou para o interrogado para se encontrarem; (...) Que durante a conversa, após saber que LEANDRO também havia perdido dinheiro no link do jogo de WILLIAN, combinaram de causar um prejuízo a WILLIAN; Que o interrogado sabia onde WILLIAN morava, pois o acompanha em redes sociais e o interrogado e LEANDRO resolveram ia pegar um pouco de dinheiro para ressarcir o dinheiro perdido nos jogos indicados por WILLIAN e colocar fogo em seus veículos, que ele ostentava nas redes sociais; Que nesta madrugada de 06/06/2024, por volta de 04:30h, o interrogado e LEANDRO pularam o muro da residência de WILLIAN (...) Que os dois entraram no local desarmados e acharam uma pistola de brinquedo em cima da geladeira e com ela renderam um casal deitado em uma cama, amarrando eles com abraçadeiras de plástico, que haviam levado ao local; (...) Que posteriormente WILLIAN abriu a porta do outro quarto e neste momento LEANDRO apontou a pistola de

Que amarram os pés dele e os pés e mãos da mulher que estava com ele; Que o interrogado e LEANDRO bateram em WILLIAN, dizendo você gosta de roubar os outros né!; Que WILLIAN explicou que ganha dinheiro quando as pessoas depositam no jogo pelo link dele e também quando os usuários que acessam pelo link dele perde, faturando cerca de R$ 30.000,00 por dia; Que o interrogado e LEANDRO disseram para WILLIAN devolver um pouco do dinheiro que haviam perdido e WILLIAN disse que tinha R$ 10.000,00 na conta dele, e que o resto estava com seu pai; Que WILLIAN se propôs a transferir esse dinheiro e o interrogado informou o pix de seu conhecido ANTONY de Guarantã do norte, sendo realizado a transferência; (...) Que nega que tenham ameaçado de morte as vítimas, assim como nega que estivesse em posse de arma de fogo ou faca; Que após isso, colocaram nos carros diversos pertences de WILLIAN, sendo perfumes, relógios, roupas e saíram do local, deixando as vítimas amarradas na casa; Que saíram com o objetivo de queimar os carros e objetos para causar prejuízo a WILLIAN, por estar enganando diversas pessoas; (...) Que foram sentido ao bairro Camping Club e entraram em uma estrada para estacionar e queimar os veículos, porém ao reduzir a velocidade, a Polícia Militar os localizou e começaram a atirar; Que empreenderam fuga das viaturas por uma estrada de chão e mais a frente o interrogado se perdeu de LEANDRO, abandonou o veículo e fugiu pelo milharal; (...) Que mais tarde os policiais localizaram o interrogado nas proximidades e o prenderam; Que posteriormente localizaram os demais envolvidos e encaminharam até esta Delegacia; (...) Que nega que tivessem a intenção de ficar com os objetos roubados (...)”.

(...)

Em declarações ELONAR RUDENAS, Policial Militar responsável por conduzir o suspeito, ao prestar depoimento nesta delegacia, relatou que:

“(...) QUE por volta das 14:20 hrs, esta equipe de força tática, recebeu informações compartimentadas, da Ari do 15º cr, juntamente com a força tática do 3º cr (Sinop), de que essa madrugada na cidade de Sinop, teria ocorrido um roubo conforme b.o pm nº:2024.167461, onde os suspeitos teriam levado vários pertences da vítima, bem como dois veículos, sendo estes logo recuperados pelas equipes policiais; QUE foi informado ainda que os suspeitos teriam forçado a vítima a fazer um pix na conta do suspeito arrolado, no valor de R$10.000,00 reais; QUE através do levantamento de dados, foi possível chegar ao suspeito ANTONY, o qual teria recebido o pix, bem como verificado que ele reside nesta urbe; QUE diante da situação deslocamos para o endereço do suspeito, onde visualizamos o suspeito, sendo procedido a abordagem, e em conversa, este afirmou que teria recebido pix em sua conta do nubank ag: 0001, conta: 70737042-7; QUE diante da situação foi dado voz de prisão ao suspeito, sendo ele conduzido a del pol local, (...).

Nesse sentido, tem-se o depoimento do Policial Militar JEAN CARLOS DOS SANTOS. (...).”
(Id. 291466902).

Além de minuciosamente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, as provas se robusteceram na fase judicial, conforme declarações orais de testemunhas, informantes e vítimas ouvidas, cujas declarações podem ser vistas nos relatórios de mídias – Ids. 291467002 e 291467015), confirmando a autoria atribuída aos apelantes.

I. a)
Primeiramente, quanto à
tese de “furto de uso”,
trazida pela defesa de
Leandro Gomes Pereira
(Id. 291467049), cuja pretensão não prospera.

A tese invocada, além de excepcionalíssima em sede jurisprudencial, pressupõe quadro fático completamente incompatível com o que emerge dos autos.

Em particular, as vítimas Willian Meira Lemes e David Uebel Muller confirmaram em Juízo, que ambos os agentes “amarraram a todos” com “abraçadeiras de plástico”, que “foram agredidos com tapas e socos”, que os agentes “ficaram passando a faca pelo pescoço” e “ameaçavam dizendo que iriam matar todos”, além de terem permanecido no interior da residência por cerca de duas horas.

Nesse contexto, é juridicamente inviável deslocar a subsunção típica para um suposto “furto de uso”, por duas razões centrais.

Primeiro, porque o “furto de uso”, quando admitido pela jurisprudência como hipótese excepcional de atipicidade material, está ligado à ausência de
animus
de assenhoramento e à
restituição voluntária e imediata
, em cenário de
subtração sem violência nem grave ameaça
. Nada disso se verifica aqui, em que a violência e a grave ameaça são descritas de forma coerente e reiterada pelas vítimas, com contenção física e psicológica intensa.

Segundo, porque, ainda que se abstraísse o meio comissivo (o que não se pode), a restituição dos bens não decorreu de espontânea devolução, mas de intervenção estatal e eficiente ação policial, sendo os veículos abandonados na fuga e posteriormente recuperados.

Em termos probatórios, portanto, o que se tem é retirada dos bens da esfera de disponibilidade das vítimas, sob violência e grave ameaça, com subsequente evasão e perseguição policial, o que satisfaz o núcleo típico do roubo, e não um uso transitório com devolução voluntária.

Veja-se a jurisprudência pátria sobre a matéria:

“(...) 5. A tese de furto de uso não se sustenta, pois: (i) não ficou comprovada a intenção de devolução imediata e voluntária do bem; (ii) o réu foi abordado pela polícia ainda na posse da res furtiva; e (iii) a vítima teve ciência do furto antes de eventual devolução. 6. Segundo a jurisprudência, o furto de uso exige, cumulativamente, devolução voluntária antes do conhecimento da vítima e ausência de intervenção policial, requisitos não atendidos no caso. 7. As provas dos autos evidenciam a intenção dolosa do réu em apropriar-se do bem subtraído, não havendo elementos que justifiquem a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. (...).”
(TJ/MS, Ap. Crim. 00001034420228120028, 3ª CCrim., Relator: Des. Fernando Paes de Campos, julgado em 29.1.2025, DJe 31.1.2025).

“(...) O furto de uso exige prova inequívoca de ausência de animus rem sibi habendi e restituição voluntária e imediata do bem antes da percepção da subtração pela vítima. A restituição decorrente de ação policial e a fuga do agente afastam a atipicidade da conduta, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi). (...) O furto de uso exige restituição voluntária e imediata do bem antes de percebida a subtração pela vítima, não se configurando quando o objeto é recuperado por ação policial. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000295-75.2025.8.11.0094, 4ª CCrim., Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 9.12.2025, DJe 13.1.2026).

Assim, sob o prisma da tipicidade,
não há espaço para absolvição por atipicidade com fundamento em “furto de uso”.

I. b)
As defesas sustentam, por outra vertente, em pleito comum, que as condutas dos acusados teriam decorrido de “cobrança” ou “ressarcimento” de valores supostamente perdidos em plataforma de apostas (“jogo do tigrinho”), buscando, por isso, a
desclassificação para o artigo 345 do Código Penal
.

A tese, contudo, não prospera.

Inicialmente, sob o prisma estritamente dogmático, cumpre destacar que o delito de extorsão está tipificado no artigo 158 do Código Penal, cujo núcleo é
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

O verbo nuclear “constranger” revela a essência do tipo: subtrair da vítima sua liberdade de autodeterminação, mediante violência física ou grave ameaça, compelindo-a a praticar comportamento que redunde em vantagem patrimonial indevida ao agente. A violência, por sua própria natureza, contém intensa carga de constrangimento, sendo meio executivo idôneo e típico para a configuração do delito.

De outro lado, o exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, pressupõe realidade jurídica completamente diversa. Exige-se, como premissa indispensável, a existência de pretensão juridicamente amparada — ainda que controvertida — cuja satisfação o agente busca pelas próprias mãos, substituindo indevidamente o Estado-juiz.

O tipo do artigo 345 do Código Penal não se aplica quando inexistente direito material tutelável. Se não há pretensão juridicamente exigível, inexiste “razão própria” a ser exercida. Em outras palavras:
não se pode falar em exercício arbitrário das próprias razões quando o agente não possui direito algum a ser satisfeito.

Em análise do caso, não há falar na figura perseguida pelos apelantes, porque o ordenamento jurídico não confere tutela executiva a perdas em jogos de azar. Logo, ainda que se admitisse,
por hipótese
, que os apelantes tenham sofrido prejuízo financeiro em apostas, tal circunstância não lhes outorgaria pretensão juridicamente amparada a ser exigida coercitivamente.

Esse ponto é nuclear.

A própria vítima, embora tenha admitido que divulgava em redes sociais conteúdos relacionados a plataformas digitais, foi categórica ao afirmar que não mantinha qualquer relação negocial com os acusados, tampouco realizou transações privadas com eles. Não há, nos autos, contrato, acordo, comprovante de depósito prévio, troca de mensagens ou qualquer elemento indicativo de vínculo obrigacional entre vítima e acusados.

Mais do que isso: os próprios apelantes, embora tenham descrito prejuízos -
Leandro
afirmou ter perdido aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e
Henrique
mencionou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) perante a autoridade policial, e aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em juízo - nenhum deles, entretanto, trouxe aos autos extratos bancários, comprovantes de apostas, registros de transferência, histórico de cadastro em plataforma ou qualquer documento mínimo apto a demonstrar a efetiva ocorrência de tais perdas.

Não bastasse, a informante Jhene Patrícia Antunes, genitora de
Henrique Antunes
, ouvida em juízo, não confirmou qualquer prejuízo concreto sofrido pelo filho, tampouco demonstrou conhecimento de que ele realizasse apostas regulares ou tivesse perdido valores expressivos. Sua oitiva revelou apenas suposições e comentários genéricos, sem lastro fático concreto sobre supostas apostas.

Se a defesa sustenta que houve prejuízo financeiro prévio que justificaria, ao menos sob a ótica subjetiva, uma “cobrança”, cabia-lhe demonstrar minimamente tal fato. Não se pode admitir que mera narrativa defensiva, desacompanhada de qualquer elemento corroborativo, sirva para reconfigurar juridicamente condutas gravíssimas que envolveram invasão domiciliar, restrição da liberdade, agressões físicas, grave ameaça com arma branca e subtração de vultoso patrimônio.

Esse quadro probatório atrai, com inteira pertinência, a incidência do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Em outros dizeres, a tese defensiva limita-se a narrativa dos apelantes, ou seja, em meras afirmações unilaterais, desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

E mesmo que se admitisse, por hipótese argumentativa, a existência de algum prejuízo financeiro, o modo de agir dos acusados afasta, de forma absoluta, o enquadramento no artigo 345 do Código Penal.

Como já amplamente delineado, a ação consistiu em invasão noturna de residência, rendição das vítimas, amarração com abraçadeiras, agressões físicas, ameaças de morte, permanência das vítimas sob domínio por cerca de duas horas, subtração de veículos e objetos de elevado valor, além de imposição de transferência bancária mediante coação,
o que

supera, em muito, as perdas financeiras apontadas pelos próprios apelantes.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) 2. Fatos relevantes: (i) apelantes que se dirigiram à residência da vítima para cobrar dívida de terceiro; (ii) emprego de grave ameaça mediante porte de duas facas; (iii) invasão da residência da vítima sem autorização; (iv) obtenção de R$ 100,00 mediante coação; (v) prisão do segundo apelante no local e fuga do primeiro apelante ao avistar a viatura policial; (vi) apreensão das facas utilizadas na prática delitiva; (vii) reconhecimento de objeto realizado de forma informal pela autoridade policial. (...) 4. As questões em discussão consistem em: (...) (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de extorsão majorada; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta (...). 9. Não configura exercício arbitrário das próprias razões a conduta de cobrar dívida de terceiro mediante grave ameaça, quando inexiste pretensão legítima ou passível de ser alcançada pelas vias judiciais. (...) 13. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000471-54.2023.8.11.0052, 4ª CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 25.11.2025, DJe 10.12.2025).

Como visto, o exercício arbitrário das próprias razões não se compatibiliza com violência grave, restrição de liberdade e apropriação de bens que extrapolam qualquer alegado “ressarcimento”.

A desproporcionalidade, in casu, é manifesta. Ainda que houvesse direito — o que não há — o excesso qualificaria a conduta como crime mais grave, afastando o tipo do artigo 345 do Código Penal.

Não se trata, portanto, de autotutela desautorizada, mas de inequívoca prática de crimes patrimoniais violentos, com dolo de obtenção de vantagem econômica indevida.

A pretensão desclassificatória, assim, carece de suporte jurídico e probatório.

I. c)
Sustenta-se, ainda, a absorção do crime de extorsão pelo roubo (ou crime único), ao argumento de que as condutas teriam ocorrido em um mesmo contexto fático.

A pretensão também não procede.

Embora os fatos se insiram na mesma sequência temporal, os tipos penais tutelam a liberdade de autodeterminação e o patrimônio por meio de núcleos distintos e com execução autônoma: no roubo, o núcleo é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, com inversão da posse; na extorsão, o núcleo é constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, visando à obtenção de vantagem econômica — sendo, ordinariamente, a própria vítima quem pratica o ato de disposição patrimonial sob coação (na espécie, a transferência bancária).

E isso não é apenas uma distinção dogmática: o acervo indica dois comportamentos executórios específicos.

De um lado, as vítimas descrevem subtração de bens corpóreos (veículos, relógios e outros itens), após o período de domínio mediante amarração e ameaça. De outro, há constrangimento direcionado a uma conduta ativa da vítima (realização de
pix
), com indicação de conta de terceiro para recebimento do numerário.

Não se trata, portanto, de crime-meio absorvido por crime-fim, nem de fase normal de exaurimento do roubo. A exigência de transferência via
pix
configura constrangimento autônomo para obtenção de vantagem econômica, agregada e independente da subtração dos bens, razão pela qual não incide a consunção,
impondo-se a manutenção da dupla tipificação, em regra sob concurso material, conforme o caso concreto e a moldura fática reconhecida pelas provas produzidas nos autos.

Novamente, d
estaco entendimento desta Corte:

“(...) É inadmissível o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que: ‘Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático’ AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1027855-42.2023.8.11.0003, 1ª CCrim., Relator: Des. Paulo da Cunha, julgado em 4.6.2024, DJe 7.6.2024).

II – da dosimetria da pena – circunstâncias judiciais – atenuantes e agravantes – causas de aumento.

II. a)
Analiso de forma concomitante os pedidos de redução das
reprimendas basilares.

Por oportuno, reproduzo a fundamentação apresentada na sentença, para ambos os apelantes, relativa aos crimes de roubo e extorsão:

“Do acusado
LEANDRO GOMES PEREIRA

I - Quanto ao crime de
extorsão
majorada pelo concurso de agentes, uso de arma branca e restrição da liberdade

1ª Fase.

No tocante à
culpabilidade
, observo que é elevada, considerando o modo de execução do crime, com planejamento prévio e invasão de domicílio durante a madrugada, merecendo, portanto, uma valoração negativa da culpabilidade. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, possuindo quatro condenações transitadas em julgado autos n. 0000000-00.0000.1.19.2002, 0000000- 00.0000.1.65.2004, 0001329-04.2009.8.11.0017, 0001807-44.2014.8.11.0079, todas em execução no PEP n. 0001492-79.2015.8.11.0079 (SEEU), razão pela qual, as duas primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos do crime
são reprováveis, eis que o objetivo era recuperar valores perdidos em jogos de azar. As
circunstâncias
são desfavoráveis, pela invasão de domicílio durante a madrugada e manutenção das vítimas amarradas por horas. Sobre as consequências, não há nada a valorar. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.089.041/PA), que adota, regra geral, a fração de 1/6 para cada vetorial negativada, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 4/6 (quatro sextos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias
do delito).

(...)

II - Do crime de
roubo
majorado pelo concurso de agentes, uso de arma branca e restrição da liberdade

1ª Fase.

No que se refere à
culpabilidade
, observo que é elevada, considerando o modo de execução do crime, com planejamento prévio e invasão de domicílio durante a madrugada, merecendo, portanto, uma valoração negativa da culpabilidade. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo quatro condenações transitadas em julgado autos n. 0000000-00.0000.1.19.2002, 0000000- 00.0000.1.65.2004, 0001329-04.2009.8.11.0017, 0001807-44.2014.8.11.0079, todas em execução no PEP n. 0001492-79.2015.8.11.0079 (SEEU), razão pela qual, as duas primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade e utilizando-se de arma branca, com o outro réu, o que considero grave, portanto, utilizo as duas primeiras causas de aumento de pena para majorar a pena base e a última, será considerada na terceira fase da dosimetria. O E. TJMT já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 32: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os
motivos
do crime são reprováveis, eis que o objetivo era recuperar valores perdidos em jogos de azar. O fato praticado não originou consequências para as vítimas que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento das vítimas, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.089.041/PA), que adota, regra geral, a fração de 1/6 para cada vetorial negativada, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 4/6 (quatro sextos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade,
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias
do crime: concurso de agentes e restrição da liberdade).

(...)

Do acusado HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA

I - Quanto ao crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes, uso de arma branca e restrição da liberdade

1ª Fase.

No tocante à
culpabilidade
, observo que é elevada, considerando o modo de execução do crime, com planejamento prévio e invasão de domicílio durante a madrugada, merecendo, portanto, uma valoração negativa da culpabilidade. Os antecedentes são imaculados. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime são reprováveis, pois o réu alega ter agido para recuperar valores perdidos em jogos de azar. As
circunstâncias
são desfavoráveis, pela invasão de domicílio durante a madrugada e manutenção das vítimas amarradas por horas. Sobre as consequências, não há nada a valorar. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.089.041/PA), que adota, regra geral, a fração de 1/6 para cada vetorial negativada, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 3/6 (três sextos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias
do delito).

(...)

II - Do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma brança e restrição da liberdade

1ª Fase.

No que se refere à
culpabilidade
, observo que é elevada, considerando o modo de execução do crime, com planejamento prévio e invasão de domicílio durante a madrugada, merecendo, portanto, uma valoração negativa da culpabilidade. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de agentes, mediante restrição a liberdade e utilizando-se de arma branca, com o outro réu, o que considero grave, portanto, utilizo as duas primeiras causas de aumento de pena para majorar a pena base e a última, será considerada na terceira fase da dosimetria. O E. TJMT já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 32: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os
motivos
do crime são reprováveis, pois o réu alega ter agido para recuperar valores perdidos em jogos de azar. O fato praticado não originou consequências para as vítimas que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento das vítimas, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.089.041/PA), que adota, regra geral, a fração de 1/6 para cada vetorial negativada, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 3/6 (três sextos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias
do crime: concurso de agentes e restrição da liberdade).”
(Id. 291467037, pp. 65-67 e 70-72).

Quanto
ao
crime de

extorsão
, a valoração negativa da
culpabilidade
, para ambos os apelantes, deve ser mantida.

A fundamentação sentencial apontou planejamento prévio, invasão de domicílio durante a madrugada e execução coordenada.

Tais elementos não integram o tipo penal do artigo 158 do Código Penal, nem configuram circunstâncias já consideradas em majorantes específicas do tipo (concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade). Trata-se de maior reprovabilidade da conduta, traduzida em organização prévia e atuação articulada, com especial vulnerabilização das vítimas no período noturno.

O Superior Tribunal de Justiça
admite a exasperação da culpabilidade quando evidenciado maior grau de planejamento e audácia na execução, desde que não se confunda com elementares ou majorantes do tipo.

Destaco:

“(...)5. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito. (...)” (STJ, AREsp 3022190/GO, Agravo em Recurso Especial 2025/0315411-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18.11.2025, DJe 28.11.2025).

No caso, como dito, o contexto revela atuação deliberadamente arquitetada e aproveitamento de circunstância temporal que ampliou a vulnerabilidade e intimidação das vítimas.

Assim, correta a manutenção da vetorial negativa quanto à
culpabilidade
para ambos.

Antecedentes – Leandro Gomes Pereira

Quanto ao apelante
Leandro
, a sentença registrou quatro condenações transitadas em julgado, devidamente verificada e confirmada no sistema SEEU – PEP 0001492-79.2015.8.11.0079, utilizando duas delas na primeira fase, reservando as demais para incidência na fase seguinte, como reincidência.

Nesse ponto, a fundamentação mostra-se adequada e deve ser mantida.

Motivos do crime

Aqui, impõe-se reforma. A sentença negativou os motivos, sob o argumento de que os réus teriam agido para “recuperar valores perdidos em jogos de azar”.

Contudo, apesar do entendimento da douta Magistrada singular, entendo, como já examinado no tópico anterior do voto, que não houve comprovação objetiva de que existisse efetiva perda patrimonial vinculada à vítima. A narrativa acerca do chamado “jogo do tigrinho” surgiu exclusivamente das declarações dos próprios acusados, sem qualquer lastro probatório mínimo (extratos, comprovantes de apostas, vínculos contratuais ou relação negocial direta com a vítima).

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Se a própria motivação invocada é controvertida e não demonstrada, não pode ser utilizada como fundamento negativo.

Ademais, o simples objetivo de obter vantagem econômica indevida já compõe o elemento subjetivo do crime de extorsão.

Assim, deve ser
afastada a valoração negativa dos motivos para ambos os apelantes.

Circunstâncias

do crime

A sentença negativou as circunstâncias do crime, para o
crime de extorsão
, com base em invasão de domicílio durante a madrugada e manutenção das vítimas amarradas por horas.

Quanto ao primeiro fundamento (invasão noturna), já foi considerado na culpabilidade como expressão do modo de execução. Reiterá-lo nas circunstâncias configura indevida duplicidade valorativa.

Quanto ao segundo fundamento (manutenção das vítimas amarradas por horas), tal dado encontra correspondência típica no § 3º do artigo 158 do Código Penal, que qualifica o delito quando há restrição da liberdade da vítima.

Utilizar o mesmo dado fático simultaneamente como qualificadora e como circunstância judicial negativa caracteriza
bis in idem
, vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Logo,
no crime de extorsão
, deve ser
afastada a valoração negativa das circunstâncias para ambos os apelantes.

Conclusão –
extorsão:

Em relação ao apelante
Leandro
: mantêm-se
culpabilidade
e
antecedentes
; afastam-se motivos e circunstâncias.

Quanto ao apelante
Henrique:
mantém-se
culpabilidade
; afastam-se motivos e circunstâncias.

Concernente ao
crime de roubo
, pelos mesmos fundamentos já reconhecidos na extorsão (planejamento, invasão domiciliar durante a madrugada, atuação coordenada e organizada), a
culpabilidade
mostra-se legitimamente negativada.

Trata-se de maior censurabilidade da conduta, não absorvida pelas majorantes do artigo 157, § 2º, CP.

Deve ser mantida para ambos os apelantes.

Antecedentes

–
Leandro
: mantêm-se, pelos fundamentos já expostos.

Motivos

Também aqui a valoração negativa deve ser afastada.

Repita-se, a suposta “recuperação de valores” por perda em jogos digitais não foi efetivamente comprovada, devendo ser excluída a negativação dos motivos.

Circunstâncias do crime

No tocante ao roubo, foram utilizadas na sentença duas causas de aumento (concurso de agentes e restrição da liberdade) como circunstâncias judiciais desfavoráveis, remanescendo o uso de arma branca à terceira fase da dosimetria, com fundamento no Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tal técnica é admitida também pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 2142363/SP, Agravo Regimental no Recurso Especial 2024/0163858-2, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26.2.2025, DJe 5.3.2025).

Assim, quanto ao roubo, devem ser mantidas as circunstâncias do crime negativadas.

Conclusão –
roubo:

Em relação ao apelante
Leandro
: mantêm-se
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
. Quanto ao apelante
Henrique:
mantém-se a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime.

II. b)
Na segunda fase dosimétrica, ambos os apelantes pugnam pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, CP).

Entendo razoável o pedido.

O
Superior Tribunal de Justiça, atualmente,
consolidou orientação no sentido de que a atenuante genérica da confissão espontânea possui ampla incidência, independentemente de ter sido utilizada de forma determinante para a formação do convencimento judicial ou de coexistirem outros elementos probatórios suficientes à condenação.

A Corte Superior admitiu verdadeira ampliação do alcance da atenuante, reconhecendo sua incidência: ainda que a confissão seja extrajudicial;
ainda que haja retratação posterior e, ainda que se trate de confissão parcial ou qualificada, independentemente de ter sido valorada para a formação do convencimento do julgador.

Inclusive essa é a nova redação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”

É certo, entretanto, que, nos casos de confissão qualificada — quando o acusado admite os fatos, mas apresenta versão exculpatória, invocando dolo diverso, excludente de ilicitude ou circunstância que busque descaracterizar o crime — a atenuação pode ser aplicada em menor proporção, cabendo ao julgador fundamentar o patamar adotado. Trata-se de compensação parcial, pois tais formas de confissão não possuem o mesmo valor que a confissão espontânea plena.

No caso concreto, observa-se que ambos os apelantes admitiram perante a autoridade policial que ingressaram na residência das vítimas durante a madrugada; que renderam e amarraram os ofendidos; que exigiram a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) via
pix
; e que retiraram bens do interior da casa, bem como saíram com os veículos.

Em Juízo, buscaram minimizar sua responsabilidade, afirmando que não agrediram ou ameaçaram as vítimas, que não pretendiam permanecer com os bens e que agiram com o intuito de “ressarcimento” de supostos prejuízos decorrentes de apostas digitais.

Trata-se, portanto, de confissão qualificada, ou seja, há admissão substancial dos fatos nucleares da imputação, embora acompanhada de justificativas que não foram acolhidas.

Essa circunstância, contudo, não impede o reconhecimento da atenuante, à luz da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e da orientação consolidada de que a confissão parcial ou qualificada, quando revela o núcleo fático da conduta, deve ser considerada na segunda fase da dosimetria.

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os apelantes. Todavia, considerando tratar-se de confissão qualificada, na qual houve tentativa de descaracterização de elementos essenciais do tipo (violência, grave ameaça e dolo de assenhoramento), entendo adequada a aplicação da atenuação em patamar moderado, sem caráter preponderante.

A defesa de
Leandro Gomes Pereira
almeja ainda, nessa etapa, a redução da fração aplicada em razão da reincidência, sustentando desproporcionalidade na exasperação levada a efeito na sentença.

Sem razão.

No caso, a douta Magistrada sentenciante aplicou a agravante da reincidência, consignando que o apelante ostenta
“04 quatro condenações transitadas em julgado autos n. 0000000-00.0000.1.19.2002, 0000000-00.0000.1.65.2004, 0001329-04.2009.8.11.0017, 0001807-44.2014.8.11.0079, todas em execução no PEP n. 0001492-79.2015.8.11.0079 (SEEU). Assim, já tendo sido 02 condenações ponderadas na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto)”
(Id. 291467037, p. 66).

Embora a insurgência defensiva volta-se exclusivamente contra o
quantum
de aumento, cumpre rememorar que a reincidência constitui agravante legal expressamente prevista nos artigos 61, inciso I, e 63, ambos do Código Penal, incidindo na segunda fase da dosimetria quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Trata-se de instituto plenamente compatível com a Constituição Federal, destinado a concretizar a individualização da pena e permitir tratamento mais gravoso ao agente que revela maior reprovabilidade pela reiteração delitiva.

De outro lado, é igualmente pacífico que a mesma condenação não pode ser utilizada simultaneamente como circunstância judicial negativa (maus antecedentes, na primeira fase) e como agravante da reincidência (na segunda fase), sob pena de
bis in idem
.

No caso concreto, a técnica empregada pela sentença observou essa limitação: duas condenações foram valoradas na primeira fase como antecedentes, enquanto as outras duas fundamentaram a agravante da reincidência na segunda fase, inexistindo duplicidade indevida.

No tocante à fração aplicada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o aumento decorrente da reincidência deve ser, via de regra, fixado em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo-se percentual superior apenas mediante fundamentação concreta e idônea.

Esse entendimento também é adotado neste Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A insurgência se concentra na segunda fase da dosimetria da pena, alegando que o Juízo de origem e o Tribunal, ao aplicarem as agravantes de reincidência e de recurso que dificultou a defesa da vítima (homicídio qualificado), utilizaram fração superior a 1/6 sem a devida fundamentação concreta, em violação ao entendimento pacificado do STJ. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a orientação doutrinária consolidaram o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base é o patamar ideal e razoável para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes e atenuantes genéricas. A utilização de fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta e individualizada, o que inexiste nas decisões prolatadas no processo de origem. (...).”
(TJ/MT, RVC 1032257-44.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 4.12.2025, DJE 22.1.2026).

Não há desacerto no presente caso, visto que a douta Magistrada aplicou precisamente a fração ordinariamente adotada pela jurisprudência — 1/6 — não havendo qualquer exacerbação.

Dessarte, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve desproporcionalidade. Mesmo diante de duas condenações remanescentes aptas a caracterizar reincidência, a sentença adotou o patamar mínimo usualmente admitido, razão pela qual não há falar em redução do percentual.

Mantém-se, portanto, a fração de 1/6 aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência do apelante
Leandro Gomes Pereira
.

II. c)
A defesa de
Leandro Gomes
também impugna as causas de aumento reconhecidas na condenação, pleiteando a exclusão da majorante do emprego de
arma de fogo
no crime de roubo.

Nesse tocante, não há interesse recursal.

Consoante se verifica da sentença condenatória, a causa especial de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo) não foi reconhecida na condenação.

A magistrada singular, ao proceder à dosimetria, expressamente deixou de aplicar tal majorante, utilizando, na primeira fase, para o crime de roubo, o concurso de agentes e a restrição da liberdade como circunstâncias judiciais desfavoráveis, e reservando para a terceira fase apenas a majorante relativa ao emprego de arma branca.

Assim, nos termos da dogmática processual penal, o interesse recursal exige utilidade e necessidade da impugnação. Não havendo prejuízo concreto, o recurso não pode prosperar.

Nada há a reformar, portanto, neste particular.

II. d)
Por fim, o apelante
Leandro Gomes
busca ainda, o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, ou, de modo subsidiário, a redução da fração utilizada na terceira fase dosimétrica (crime de roubo). Por sua vez,
Henrique Antunes Sousa
insurge-se contra a fração de aumento aplicada às majorantes, para ambos os crimes, pugnando pela sua redução, e, em especial, no tocante ao emprego de arma branca empregada no crime de roubo, sob alegação de excesso na exasperação.

Também nesse ponto,
assiste parcial

razão
às defesas.

i) Concurso de agentes
– inviabilidade do afastamento.

Descabe falar em afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, tanto no crime de roubo quanto no de extorsão.

A prova judicial é categórica ao demonstrar que ambos os apelantes ingressaram na residência das vítimas, renderam-nas, mantiveram-nas sob restrição da liberdade, subtraíram pertences e exigiram transferência bancária.

A coautoria restou amplamente comprovada, inexistindo dúvida quanto à incidência da majorante.

Mantém-se, portanto, a causa especial de aumento, remanescendo apenas a análise das frações utilizadas para o recrudescimento das reprimendas.

ii) – Crime de extorsão
(artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal)

No caso, a sentença reconheceu concomitantemente a forma majorada prevista no § 1º (concurso de pessoas e emprego de arma) e a forma qualificada prevista no § 3º (restrição da liberdade da vítima).

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a Magistrada sentenciante claudicou em sua fundamentação, pois considerou, para justificar a fração elevada, o número de agentes e o tempo de restrição da liberdade das vítimas.

Primeiro, conforme delineado nos autos, a ação foi praticada por dois agentes, situação ordinária nos crimes patrimoniais dessa natureza, não se tratando de grupo numeroso ou organização complexa.

Quanto à restrição da liberdade, trata-se de circunstância ínsita à forma qualificada do delito (artigo 158, § 3º, CP) e que já prevê pena mais grave, razão pela qual não pode ser utilizada concomitantemente para fins de majoração da pena na terceira fase, como causa de aumento.

Assim, ainda que tenha sido comprovado o emprego de arma, não houve adequada fundamentação, não cabendo a esta Corte revisora inovar na fundamentação nesse ponto.

De todo modo, embora preservada a incidência concomitante do § 1º com o § 3º do artigo 158 do Código Penal, impõe-se a redução da fração de aumento ao patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

iii) – Crime de roubo majorado
(artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal).

No tocante ao roubo, como já visto anteriormente, a Magistrada sentenciante deslocou o
concurso de agentes
e a
restrição da liberdade das vítimas
para a primeira fase da dosimetria, utilizando-os como circunstâncias judiciais desfavoráveis, remanescendo, na terceira fase, apenas a majorante relativa ao emprego de arma branca.

Ainda que fosse possível a cumulação de causas, deve-se observar o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 443, segundo a qual o aumento acima do mínimo legal exige fundamentação concreta.

No caso, subsistindo apenas uma causa especial de aumento na terceira fase (emprego de arma branca), não se justifica a adoção de fração superior ao mínimo legal.

A utilização de arma branca, embora grave, constitui elemento típico da própria majorante, não havendo circunstância extraordinária descrita nos autos que autorize elevação acima do patamar mínimo.

Desse modo, impõe-se a readequação da fração de aumento para o mínimo legal também no crime de roubo – 1/3.

Em síntese:

– Mantém-se a incidência das causas de aumento reconhecidas; – rejeita-se o pedido de afastamento do concurso de agentes; – reduz-se a fração aplicada no crime de extorsão ao mínimo legal de 1/3; – readequa-se, igualmente, a fração aplicada no crime de roubo ao mínimo legal, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, para 1/3.

III – Reajustes das penas

Finalmente, procedo aos reajustes finais das penas.

E
m relação ao
apelante Leandro Gomes Pereira.

i) Extorsão – 158, § 1º (concurso de pessoas e arma) e § 3º (restrição de liberdade) do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão, de 6 a 12 anos.

Remanescem desfavoráveis apenas a culpabilidade e antecedentes criminais. Desse modo, procedo ao aumento de 1/6, relativo à cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, aplico a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência e, com a retificação nesse
decisum
, incide também a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, tendo em vista que a confissão foi qualificada e de pouco valia, não há falar em compensação integral.

Nesse passo, majoro a pena em 1/6, em razão da reincidência, fixando-a em 9 anos e 4 meses. Em seguida, pela atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/8, fixando-a em 8 anos e 2 meses de reclusão.

Na terceira etapa, em razão das causas de aumento, majoro a pena em 1/3, e fixo-a em
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime tipificado no artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

ii) roubo majorado – 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e VII (arma branca), do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão, de 4 a 10 anos.

Remanescem desfavoráveis apenas a culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime. Desse modo, procedo ao aumento de 1/6, relativo à cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, aplico a pena-base em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência e, com a retificação nesse
decisum
, incide também a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, tendo em vista que a confissão foi qualificada e de pouco valia, não há falar em compensação integral.

Nesse passo, majoro a pena em 1/6, em razão da reincidência, fixando-a em 7 anos. Em seguida, pela atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/8, fixando-a em 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Na terceira etapa, em razão das causas de aumento, majoro a pena em 1/3, e fixo-a em 8 anos e 2 meses de reclusão.

Aplica-se a figura do concurso formal (duas vítimas), de modo que aumento a pena em mais 1/6, e fixo-a em
9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime tipificado no artigo 157, § 2º
,
incisos II, V e VII, do Código Penal.

Registro que a pena de multa foi fixada em 10 dias-multa para cada crime, a qual deve ser mantida sob pena de
reformatio in pejus.

Por fim, em razão da regra do concurso material (art. 69, CP),
fixo a pena global e definitiva de Leandro Gomes Pereira em 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

E
m relação ao
apelante Henrique Antunes de Sousa.

i) Extorsão – 158, § 1º (concurso de pessoas e arma) e § 3º (restrição de liberdade) do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão, de 6 a 12 anos.

Remanesce desfavorável apenas a culpabilidade.
Desse modo
, procedo ao aumento de 1/6, e fixo a pena-base em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante.

Incide a atenuante da confissão espontânea e, pelos motivos já delineados anteriormente, reduzo a pena em 1/8, fixando-a em 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Na terceira etapa, em razão das causas de aumento, majoro a pena em 1/3, e fixo-a em
8 anos e 2 meses de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime tipificado no artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

ii) roubo majorado – 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e VII (arma branca), do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão, de 4 a 10 anos.

Remanescem desfavoráveis apenas a culpabilidade e circunstâncias do crime.
Desse modo
, procedo ao aumento de 1/6, relativo à cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, aplico a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante.

Incide a atenuante da confissão espontânea e, pelos motivos já delineados anteriormente, reduzo a pena em 1/8, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira etapa, em razão das causas de aumento, majoro a pena em 1/3, e fixo-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Aplica-se a figura do concurso formal (duas vítimas), de modo que aumento a pena em mais 1/6, e fixo-a em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime tipificado no artigo 157, § 2º
,
incisos II, V e VII, do Código Penal.

Registro que a pena de multa foi fixada em 10 dias-multa para cada crime, a qual deve ser mantida sob pena de
reformatio in pejus.

Por fim, em razão da regra do concurso material (art. 69, CP),
fixo a pena global e definitiva de Henrique Antunes de Sousa em 15 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
aos apelos defensivos para reduzir as reprimendas basilares concernente aos crimes de roubo e extorsão, reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), e readequar as frações utilizadas na terceira fase dosimétrica de ambos os crimes.

Assim, com as retificações, fixo a pena global e definitiva de
Leandro Gomes Pereira
em
20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa,
e de
Henrique Antunes de Sousa
em
15 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026